Tribunal: TJDFT
Processo: 0759835-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
2. Não há contradição, pois o acórdão reconheceu que o cancelamento da passagem de volta não se revelou capaz de caracterizar constrangimentos ou dificuldades anormais, pois houve a imediata aquisição de novo bilhete aéreo, tratando-se de mero inadimplemento contratual, inapto a justificar eventual indenização por dano moral.
3. Não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, inexistindo omissão na hipótese (STJ, EDcl no MS 21.315/DF). O Tema 339/STF consigna que o art.93, IX, da CFRB exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo que a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.